Tribunal: TJSP
Processo: 2212020-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Citação – Suposta nulidade – Inocorrência – Citação da corré Urpay realizada na pessoa jurídica de MM Cashmoney Ltda., por meio de seu representante legal (ora agravante), uma vez que esta empresa possui participação societária na Urpay – Ausência de comprovação suficiente de que, antes do ato citatório, teria havido o registro da alteração societária pela qual o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Citação – Suposta nulidade – Inocorrência – Citação da corré Urpay realizada na pessoa jurídica de MM Cashmoney Ltda., por meio de seu representante legal (ora agravante), uma vez que esta empresa possui participação societária na Urpay – Ausência de comprovação suficiente de que, antes do ato citatório, teria havido o registro da alteração societária pela qual o agravante supostamente deixou o quadro societário da empresa MM Cashmoney Ltda., tampouco da alteração societária pela qual a pessoa jurídica MM Cashmoney deixou o quadro societário da Urpay – Comparecimento aos autos dentro do prazo legal que corrobora, outrossim, que o ato citatório atingiu sua finalidade – Recurso improvido, revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212020-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
MAURO SERGIO LOPES DE OLIVEIRA, é agravado FRANCIONE LIRA DE
OLIVEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212020-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 40422
AGRV. No: 2212020-10.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
AGVTE. : MAURO SERGIO LOPES
AGVDA.: FRANCIONE LIRA DE OLIVEIRA FERREIRA
INTERESSADA: S.A. CAPITAL LTDA.
INTERESSADA: URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA.
INTERESSADA: BOOM INVEST S/A
INTERESSADA: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Citação
Suposta
nulidade Inocorrência Citação da corré Urpay realizada
na pessoa jurídica de MM Cashmoney Ltda., por meio de
seu representante legal (ora agravante), uma vez que esta
empresa possui participação societária na Urpay Ausência
de comprovação suficiente de que, antes do ato citatório,
teria havido o registro da alteração societária pela qual o
agravante supostamente deixou o quadro societário da
empresa MM Cashmoney Ltda., tampouco da alteração
societária pela qual a pessoa jurídica MM Cashmoney
deixou o quadro societário da Urpay Comparecimento aos
autos dentro do prazo legal que corrobora, outrossim, que o
ato citatório atingiu sua finalidade
Recurso improvido,
revogado o efeito suspensivo.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Mauro Sergio
Lopes contra a r. decisão de pág. 340, mantida à pág. 432 (ambas dos autos de
origem), que, na ação de danos materiais ajuizada por Francione Lira de Oliveira
Ferreira contra Unick Sociedade de Investimentos Ltda. e Outros, não
reconheceu a nulidade da citação da empresa Urpay Tecnologia em Pagamentos
Ltda., com pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deferido às
págs. 22/24. Contraminuta às págs. 28/32. Informações do juiz da causa às págs.
37/38.
2. Alega o agravante Mauro Sergio Lopes que é nula a citação da
empresa Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda. realizada em seu nome, uma
vez que se retirou da aludida sociedade em dezembro de 2019, conforme
documentos trazidos, quais sejam, alterações contratuais e arquivamento das
respectivas alterações junto à Junta Comercial de Tocantins e Minas Gerais (nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212020-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
termos do artigo 36, da Lei 8.934/94) (págs. 12/13). Assevera que não existe
prova de fraude à execução, tampouco impugnação aos documentos anexados
pelo agravante, no que diz respeito a 12o e 13o alterações contratuais do quadro
social da empresa ré (Urpay Brasil). Diz, outrossim, que o Aviso de Recebimento
retornou positivo (pág. 318), tendo, no entanto, sido recebido por terceiro sem
autorização deste, e que é funcionário de pessoa jurídica diversa da Urpay.
Assim, sustenta o agravante que não possui autorização ou representação da
empresa demandada (Urpay Brasil) para receber qualquer carta de citação,
intimação e comunicação de ato processual, referente a qualquer demanda
judicial ou extrajudicial. E aduz que, mesmo que haja previsão de
responsabilidade do ex-sócio no Código Civil, contados da sua retirada por até
dois anos do contrato social, é pacifico o entendimento de que a citação da
pessoa jurídica que se encontra ativa, prestando suas atividades empresariais,
deve ocorrer, necessariamente, na pessoa do seu representante legal atual.
Diante do acima exposto, requer seja conhecido e dado total provimento ao
agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória do
juiz “a quo”, para que seja reconhecida a nulidade de citação efetuada em nome
do ex-sócio da ré Urpay Tecnologia em Pagamento LTDA., bem como seja
reconhecido que o agravante não é representante legal da respectiva empresa.
3. Com efeito, denota-se que, após uma primeira tentativa
infrutífera de citação da corré Urpay, o autor postulou a citação da referida
empresa na pessoa jurídica de MM Cashmoney, por meio de seu representante
legal, ora agravante, sob o fundamento de que esta última detinha participação
societária na Urpay (págs. 294/295 da origem).
Tal pleito foi deferido pelo juiz da causa, sobrevindo as alegações
de nulidade da citação ora ventiladas.
Não obstante, tenho que a citação é válida, eis que, de fato, é
incontroverso que a empresa MM Cashmoney Ltda. detinha participação
societária na empresa Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda.
E, não há nos autos, realmente, nos termos do art. 36, da Lei
8.934/94, comprovação suficiente de que, antes do ato citatório (ocorrido em
14/07/2020), teria havido o registro da alteração societária pela qual ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212020-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
supostamente deixou o quadro societário da empresa MM CASHMONEY LTDA.,
tampouco da alteração societária pela qual a pessoa jurídica MM CASHMONEY
LTDA. deixou o quadro societário da URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS
LTDA.
Os documentos trazidos aos autos referem-se à 12a e 13a
alterações societárias da Urpay, referentes à transferência de cotas e redução de
capital, bem como à administração e pró-labore (pág. 330/332 e 333/335 da
origem).
No entanto, não foram trazidos seus efetivos registros na Junta
Comercial, já que o requerimento de registro de ato societário apresentado
juntamente com tais documentos referia-se a uma suposta modificação no quadro
societário da empresa MM CASHMONEY LTDA., sem sequer especificar detalhes
do evento, em especial o nome do sócio retirante (pág. 338/339 dos autos
principais).
Outrossim, a certidão específica da JUCETINS indica apenas que
o agravante, pessoalmente, deixou de integrar o quadro societário da empresa
URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA. em 16/12/2019, mas não
comprova, de forma segura, o registro do evento societário pelo qual a empresa
MM CASHMONEY LTDA. teria sido excluída supostamente do quadro societário
da referida pessoa jurídica.
Portanto, não restou demonstrada a nulidade da citação da
requerida URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA.
Ademais, o agravante compareceu aos autos no prazo legal da
defesa, o que corrobora que o ato citatório atingiu sua finalidade.
Destarte, mantém-se a r. decisão combatida, tal como lançada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, revogado o efeito
suspensivo.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora